Tribunal: TJBA
Processo: 8028048-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028048-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JUDIRON RODRIGUES DE CARVALHO e outros Advogado(s): JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE FREITAS AGRAVADO: PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A Advogado(s):SYLVIO CLEMENTE CARLONI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO CONFIGURADA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART. AVALIAÇÃO UNILATERAL. VALIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de imissão provisória na posse em Ação de Constituição de Servidão Administrativa, mediante depósito prévio de R$ 9.603,05, apurado com base em laudo técnico unilateral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar se a ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART compromete a validade do laudo técnico que fundamentou a imissão provisória na posse. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão na decisão judicial, conforme previsão expressa no art. 1.022, incisos I e II, do CPC. Constatada a omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça, formulado por pessoa natural e instruído com declaração de hipossuficiência, impõe-se o seu deferimento, ante a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC. A ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no laudo técnico de avaliação caracteriza mera irregularidade administrativa, não sendo suficiente para infirmar a validade ou a idoneidade do conteúdo técnico apresentado. Precedente do TJ-PE reconhece que a falta de ART não compromete a confiabilidade do laudo quando este atende aos requisitos do art. 473 do CPC e está suficientemente fundamentado, sendo desnecessária a repetição da prova pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça, formulado por pessoa natural e instruído com declaração de hipossuficiência, deve ser suprida com o deferimento do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART constitui irregularidade de natureza administrativa, que não invalida o conteúdo técnico do laudo de avaliação apresentado unilateralmente para fins de imissão provisória na posse. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 99, § 3º; 473. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 0002931-88.2023.8.17.9000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, j. 12.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028048-41.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante JUDIRON RODRIGUES DE CARVALHO e outros e como embargado PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora